Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-85.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001860-85.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que, embora tenha negado provimento à apelação interposta por Banco Losango S/A, deixou de majorar os honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários na instância recursal em caso de desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão omitiu-se quanto à necessária majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito do julgado.

4.

É admitida a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a correção da omissão conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do julgado.

5.

O acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do desprovimento integral da apelação, circunstância que impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

6.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários é devida quando o recurso for integralmente desprovido, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando o recurso é integralmente desprovido, deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2.

Aplica-se o art. 85, § 11, do CPC para majorar os honorários advocatícios quando a apelação é totalmente desprovida pelo tribunal.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Primavera do Leste, contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por Banco Losango S/A, mas deixou de majorar os honorários advocatícios.

O Embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão, pois por força do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, deveria ter havido, na instância recursal, a majoração dos honorários, uma vez que o Apelo foi desprovido.

O Banco Losango S/A apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, o Município de Primavera do Leste, opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação cível, mantendo a sentença recorrida.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta omissão no julgado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ex adversa, mantendo a sentença recorrida.

Verifica-se que, em sede de apelação, foi mantida a sentença que
julgou improcedentes os pedidos nos autos dos Embargos à Execução. (id. 289970369).

O Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Nesse contexto, conclui-se que é caso de aplicação do citado precedente para sanar o vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração

com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração, apenas para majorar a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025